Tribunal: TJES
Processo: 5006034-28.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006034-28.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARCELO DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente do c. STJ (Tema 1.132).

2. Considerando que a presente situação alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o precedente para reconhecer a comprovação da mora e determinar o prosseguimento da busca e apreensão.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006034-28.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR

RECORRIDO : MARCELO DA SILVA GOMES

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora Convocada Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a demanda de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

Os autos foram a mim redistribuídos, tendo em vista a remoção do e. Relator Namyr Carlos de Souza Filho para a Terceira Câmara Cível.

A título de contextualização, esclareço que o Agravante ajuizou a presente demanda objetivando a busca e apreensão do veículo em poder do Agravado, dado em garantia de alienação fiduciária na operação de crédito celebrada entre as partes.

Por ocasião da sentença, o Magistrado
a quo
reconheceu que a não entrega da notificação extrajudicial pelo motivo “ausente” evidencia a ausência de comprovação da mora do Agravado, não tendo o Agravante atendido o pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado no Decreto-Lei n.º 911/69 (ID 3030771).

Na decisão monocrática que julgou a apelação cível, a e. Relatora fundamentou que a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão, e, a despeito do envio da notificação extrajudicial para o endereço previsto no contrato, esta não foi entregue pelo motivo “ausente”, tornando inviável extrair-se dessa hipótese a violação da boa-fé objetiva do Agravado (ID 4336360).

Diante desse quadro, o Agravante reiterou no agravo interno que (i) comprovou a mora do Agravado através do envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69; (ii) a notificação extrajudicial tem apenas o condão de oportunizar ao Agravado o pagamento do débito, sem que a medida judicial seja concretizada, e (iii) o retorno da correspondência sem cumprimento pelo motivo “ausente”, não pode prejudicar o credor, que cumpriu o requisito legal (ID 4578894).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, pois sequer havida a triangularização da relação processual.

Pois bem.

É sabido que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora, nas demandas relacionadas à busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.º 911/69. No julgamento do REsp n.º 1.951.662/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), foi firmada a compreensão de que
[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros [...]
.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente.

Isso porque, a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço do Agravado indicado no contrato, cumprindo seu mister, ainda que a correspondência não tenha sido recebida após 03 (três) tentativas, retornando sem cumprimento pelo motivo “ausente” (ID 3030763).

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132. MERO ENVIO PARA O ENDEREÇO PREVISTO EM CONTRATO. DISPENSA DE RECEBIMENTO. AUSENTE. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora nos processos regidos pelo Decreto-Lei 911/68, ao firmar que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tema 1132
.

2.
Demonstrado o envio de AR ao endereço fornecido em contrato, constando 03 tentativas de localização do destinatário, sem êxito, sendo devolvido o AR sem cumprimento sob o motivo “ausente”, resta comprovada a mora, devendo-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão
.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento n.º 5008053-17.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data do julgamento: 27.11.2023) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2.
Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3.
Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ
.

4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação cível n.º 5000167-64.2023.8.08.0021, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do julgamento: 31.10.2023) (destaquei)

Logo, estando comprovada a mora do Agravado, deve ser reformada a decisão agravada, possibilitando o prosseguimento da demanda de busca e apreensão.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo interno
, reformando a decisão monocrática recorrida para dar provimento à apelação cível, e, via de consequência, anular a sentença para determinar o prosseguimento da demanda de busca e apreensão, ante a comprovação da mora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5006034-28.2021.8.08.0047_ACi_AInt

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)